Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-38.2021.8.11.0110
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000659-38.2021.8.11.0110
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ONERIMO ROONOWE - CPF: 022.165.691-00 (AGRAVADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (AGRAVADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (AGRAVANTE), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), ONERIMO ROONOWE - CPF: 022.165.691-00 (AGRAVANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – BANCO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº
1000659-38.2021.8.11.0110

AGRAVANTE:
BOA VISTA SERVICOS S.A.

AGRAVADO:
ONERIMO ROONOWE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
BOA VISTA SERVICOS S.A.
em desfavor de
ONERIMO ROONOWE
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento a ambos os recursos de apelação interposto por ambos para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos de ação declaratória c/c indenização por danos morais , julgou procedente os pedidos deduzidos para declarar a ilegalidade da inscrição do nome da parte demandante no cadastro de inadimplentes, determinando a exclusão da respectiva negativação, em razão da não expedição de notificação, nos termos do art. 43, §2º do Código de Defesa do Consumidor;

bem como para condenar a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de
R$ 3.000,00 (
três mil reais
)
, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês
.
(Súmula 54, STJ); além do pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixou em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em razões recursais requer agravante a reforma da decisão ante a ausência de dever de indenizar. De forma subsidiária, requer a minoração do valor fixado.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
BOA VISTA SERVICOS S.A.
em desfavor de
ONERIMO ROONOWE
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento a ambos os recursos de apelação interposto por ambos para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos de ação declaratória c/c indenização por danos morais , julgou procedente os pedidos deduzidos para declarar a ilegalidade da inscrição do nome da parte demandante no cadastro de inadimplentes, determinando a exclusão da respectiva negativação, em razão da não expedição de notificação, nos termos do art. 43, §2º do Código de Defesa do Consumidor;

bem como para condenar a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de
R$ 3.000,00 (
três mil reais
)
, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês
.
(Súmula 54, STJ); além do pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixou em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto dos presentes recursos de agravo regimental:

“Vistos etc.

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por
ONERIMO ROONOWE e BOA VISTA SERVICOS S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos de ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada pelo segundo em face do primeiro, julgou procedente os pedidos deduzidos para declarar a ilegalidade da inscrição do nome da parte demandante no cadastro de inadimplentes, determinando a exclusão da respectiva negativação, em razão da não expedição de notificação, nos termos do art. 43, §2º do Código de Defesa do Consumidor;

bem como para condenar a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de
R$ 3.000,00 (
três mil reais
)
, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês
.
(Súmula 54, STJ); além do pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixou em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais
BOA VISTA SERVICOS S.A.
sustenta pela ausência do dever de indenizar porquanto foi enviada carta de comunicação ao mesmo para que este tome ciência da dívida e a quite em um prazo de 10 dias, além de ser o autor devedor contumaz.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

Já
ONERIMO ROONOWE
requer a majoração do valor fixado à título de dano moral, bem como sob os quais os juros moratórios deverão incidir desde o evento danoso.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se a possibilidade do seu julgamento monocrático, à luz do art. 557 do CPC, máxime porque as matérias questionadas já se encontram consolidadas na jurisprudência do STJ, razão pela qual assim o faço e, considerando a similaridade dos apelos, passo a analisa-los conjuntamente.

O cerne da lide está na possibilidade da fixação de dano moral e o
quantum
arbitrado.

Pois bem. Como se sabe, no Direito Civil, a regra é a responsabilidade subjetiva, de modo que o dever de reparar exige a ocorrência de fato lesivo, causado por ação ou omissão culposa, dano patrimonial ou moral e nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente causador do dano.

Nesse sentido o teor do art. 186 e 927, ambos do CC/2002:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Na hipótese dos autos, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, porque há prévia relação de consumo firmada entre o autor e a requerida.

Incidindo o CDC, a requerida responde objetivamente pelos danos causados, não sendo necessária a prova de culpa ou dolo na conduta do preposto da recorrente, segundo disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Confira-se:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa."

Na espécie, o autor comprovou que seu nome foi negativado pela requerida. Conquanto o requerente não negue a existência da dívida, sustenta que não foi notificado previamente à negativação.

A requerida, por sua vez, não comprovou que notificou o requerente para o pagamento das dívidas antes de incluir o nome do autor no cadastro negativo. O documento acostado aos autos, com a contestação, refere-se a débito diverso daquele discutido nos autos.

Assim sendo, a prévia notificação do consumidor é requisito essencial para a inserção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, não havendo necessidade de envio de carta com aviso de recebimento, bastando apenas a comprovação da postagem da correspondência ao endereço fornecido pelo consumidor ao credor .

A matéria já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que no Recurso Especial nº 1.061.134/RS, representativo da controvérsia, sujeito ao procedimento do artigo 543-C, do CPC , reconheceu que a ausência de prévia notificação ao consumidor da negativação de seu nome, enseja o direito ao cancelamento do apontamento.

Confira-se:

Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos.

I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC.

- Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas.

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

- Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , § 2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto.

II- Julgamento do recurso representativo.

- É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC.

- Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.º 83/STJ.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar o cancelamento da inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia notificação.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.
( REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009). Grifei.

Cabe destacar que no ordenamento jurídico brasileiro vige a regra dominante de que o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, não bastando alegar, mas provar o fato que irá atrair o direito, ônus que, no caso em tela incumbe ao requerente, quanto ao fato constitutivo do seu direito, consoante o disposto no art. 373, inciso I, do CPC/2015.

Confira-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Daniel AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES a respeito do tema ensina que:

"O ônus da prova é, portanto, regra de julgamento, aplicando-se para as situações em que, ao final da demanda, persistem fatos controvertidos não devidamente comprovados durante a instrução probatória. Trata-se de ônus imperfeito porque nem sempre a parte que tinha o ônus da prova e não a produziu será colocada num estado de desvantagem processual, bastando imaginar a hipótese de produção de prova de ofício ou ainda de a prova ser produzida pela parte contrária. Mas também é regra de conduta das partes, porque indica a elas quem potencialmente será prejudicado diante da ausência ou insuficiência da prova."

O fundamento da repartição do ônus da prova entre as partes é, além de uma razão de oportunidade e de experiência, a ideia de equidade resultante da consideração de que, litigando as partes e devendo conceder-lhes a palavra igualmente para o ataque e a defesa, é justo não impor só a uma o ônus da prova (do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito por ele invocado; do réu, a prova dos pressupostos da exceção).

Portanto, considerando que a requerida não comprovou que houve notificação para o pagamento da dívida previamente à negativação, está presente o dever de indenizar o dano moral alegado.

Acerca do dano moral, MARIA HELENA DINIZ elucida que, estes, pela sua natureza de extrapatrimonialidade, são aqueles que atingem a esfera subjetiva da pessoa, cujo fato lesivo macula o plano dos valores da mesma em sociedade ou a sua própria integridade físico-psíquica, atingindo a sua honra, reputação, afeição, integridade física etc.

Constata-se que o dano exposto nos autos é daquele denominado dano moral puro , ou seja, a ofensa decorre da simples negativação indevida do consumidor. Desse modo, o ofendido não necessita comprovar o efetivo dano moral, o qual se opera por força da simples violação.

A respeito disso, confira-se a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

"Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum." .

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA – PROVA DO PAGAMENTO DA FATURA. DANO MORAL PRESUMIDO – CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de concessionária de serviços públicos e configurada sua qualidade de agente estatal, o alegado dano por ela praticado será apreciado à luz da Teoria do Risco Administrativo, consagrada pela Constituição Federal no art. 37, § 6º. Evidente o defeito no serviço prestado pela concessionária de serviço público que negativa o nome do consumidor por dívida proveniente de fatura comprovadamente quitada. A inscrição ou a manutenção indevida do consumidor no cadastro de inadimplentes (SPC, SERASA, etc) gera dano moral puro . A fixação do valor arbitrado a título de dano dano moral fica a critério do julgador e deve ser balizada na razoabilidade e proporcionalidade do caso concreto. Na responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso".
( TJMS . Apelação n. 0804370-33.2015.8.12.0008, Corumbá, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 07/12/2016, p: 09/12/2016)

Por outro lado, na hipótese, embora a ré sustente que o autor possui anotações anteriores, não há prova nesse sentido, restando, portanto, legítimo o dano moral alegado pelo requerente.

A questão atinente à quantificação do dano moral é tema de diversas discussões em âmbito doutrinário e jurisprudencial, notadamente porque o sistema jurídico não traz parâmetros legais para a determinação do
quantum.

Tem prevalecido o posicionamento de se tratar de questão de proporcionalidade, devendo o valor do dano deve atender a dupla finalidade: reparar o ofendido e desestimular a conduta do ofensor.

Assim, considerando a dupla finalidade da indenização e, também, as peculiaridades do caso, como a capacidade econômica da requerida e a jurisprudência da Corte no tocante à fixação de danos morais, tenho que o
quantum
indenizatório, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), merece ser mantido, porque fixado em observância ao princípio da razoabilidade.

CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acercados critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”
(Da Responsabilidade Civil, nº 49, pág. 60, 4ª edição, 1993).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE DÉBITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL IN RE IPSA- FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MATÉRIA JÁ RESOLVIDA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ (ART. 543-C DO CPC) - RESP N. 1199782/PR - REPARAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de dívida por suposta fraude, o banco deve comprovar que houve contratação fidedigna. Não o fazendo, reputa-se inexistente a dívida e configura-se ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. Mantém-se o valor da reparação fixado na sentença quando for razoável.”
(AgR 135465/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015).

Cuidando-se responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação e a correção monetária é devida a partir do arbitramento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes. 3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação.
(STJ – Quarta Turma -
AgInt no AREsp 1728093/RJ
- Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 08/02/2021- DJe 23/02/2021).”

O presente recurso de agravo regimental não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023